Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de Vícios. Pretensão de rejulgamento. Impossibilidade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 às entidades da administração indireta prestadoras de serviço público essencial, sem fins lucrativos e sem natureza concorrencial, além de determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão embargada que justifique a modificação do julgado, especialmente quanto: (i) ao prazo prescricional aplicável; (ii) ao termo inicial da moral; (iii) à incidência dos juros moratórios e da correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e julgada.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão quanto às teses jurídicas suscitadas. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos e precedentes indicados pelas partes, mas sim a fundamentar a decisão de forma clara e objetiva.
5. Quanto ao prazo prescricional, reafirmou-se o entendimento consolidado de que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, sem fins lucrativos e sem concorrência, devem seguir o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932.
6. Na falta de autorização formal para o pagamento, o acórdão embargado assentou-se que os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil e o art. 240 do CPC).
7. Em relação aos juros e correção monetária, fixou-se aplicação do INPC desde a data da entrega da obra, até a data da citação, e, a partir de então, a incidência unicamente da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e julgada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração da autora conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da ré conhecido em parte e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240 e 489, § 1o; CC, art. 405; Decreto no 20.910/1932; Lei no 8.666/93, art. 55, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024.